Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0720094-16.2024.8.07.0001 Apelante: Mycael da Silva Colaci Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato D E S P A C H O Tendo em vista o teor das certidões de IDs 71372221 e 71474370, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu MYCAEL DA SILVA COLACI e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator